Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0750831-64.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONOR BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente, verifica-se que ela recebe remunerações bruta e líquida de aproximadamente R$ 4.622,08 e R$ 3.495,26, respectivamente. Ademais, o pedido de justiça gratuita já havia sido indeferido anteriormente no 1o grau (ID 13508480), sem que tenha a recorrente conseguido comprovar a hipossuficiência nos novos documentos trazidos na petição de ID 13508483. Desta forma, existem elementos que apontam para uma situação de suficiência econômica, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito